Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-80.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EFEITO SUSPENSIVO. INVIÁVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. MEDIDA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE PELA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. MANTIDA. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO. INCABÍVEL. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
2. A realização de audiência por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça.
3. Excetuada a palavra do representado, nada há nos autos a indicar que a vítima o estivesse agredindo injustamente e o ameaçando de morte. Ainda que se admitisse que o representado repeliu injusta agressão perpetrada pela vítima, não se valeu dos meios estritamente necessários à cessação do mal que sofria, pois não ficou demonstrado pela Defesa, a quem incumbia a prova, que tais agressões e ameaças seriam suficientes para justificar o fato de o adolescente, em superioridade numérica, haver golpeado a vítima pelas costas por meio de uma faca enquanto ela fugia do representado e colegas, o que afasta a tese de legítima defesa.
4. A inexigibilidade de conduta diversa somente deve ser admitida em situações extremadas. A conduta ilícita praticada pelo adolescente não era a única alternativa ao seu alcance, pois ele poderia se valer de meios lícitos, diversos do ato infracional análogo a homicídio qualificado praticado, para afastar a alegada situação de opressão sofrida por ele e demais moradores de rua por parte da vítima.
5. Incabível a desclassificação do ato infracional análogo à homicídio qualificado para aquele equiparado ao de lesão corporal seguido de morte, quando existentes provas de que o adolescente agiu com “animus necandi”.
6. Comprovado que o representado dirigiu-se até a vítima portando uma faca e em superioridade e numérica, não há falar no afastamento da qualificadora inserta no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima).
7. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
8. Correta se mostra a sentença que impõe a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime homicídio qualificado, máxime quando demonstrado, à saciedade, a gravidade do ato infracional e que as condições pessoais e sociais do jovem são desfavoráveis, ostentando diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, afastado dos estudos, residindo na rua e fazendo uso de droga (maconha), porquanto irá propiciar o adequado acompanhamento do adolescente e a reinserção dele na sociedade.
9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.